Tribunal: TJDFT
Processo: 0704526-28.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-26

Ementa:
Tráfico de drogas. Provas. Desclassificação. ANPP. Preclusão.
1 - Se as circunstâncias do flagrante – réu preso em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas logo após ser visto escondendo drogas ao longo do meio fio -, somadas aos depoimentos dos policiais que presenciaram a ação dele, dão certeza de que a droga apreendida era para difusão ilícita.
2 - A proposta de acordo de não persecução penal é faculdade do Ministério Público e não direito subjetivo do acusado. O controle do Poder Judiciário quanto à remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público limita-se aos requisitos objetivos, não sendo legítimo o exame do mérito.
3 - Se o Ministério Público, de forma fundamentada, não propõe acordo de não persecução penal, não se remetem os autos ao órgão revisor, sobretudo se houve preclusão temporal - o limite para a celebração do acordo de não persecução penal é o oferecimento da denúncia.
4 - Apelação não provida.